Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora/embargante opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de contradição no Acórdão que não reconheceu a sucumbência da parte recorrente NOVACAP. Pleiteia a condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Assiste razão à parte embargante. O Acórdão impugnado julgou parcialmente procedente o recurso do Distrito Federal. Nesse contexto, o Acórdão é claro ao expressar o entendimento de que inexiste sucumbência do Distrito Federal.
3. Contudo, verifica-se que, no caso, a ré NOVACAP também interpôs recurso inominado contra a sentença, o qual foi julgado desprovido.
4. Destarte, deve ser concedido efeito infringente aos embargos de declaração em pauta para que seja alterado o item 15 do Acórdão, o qual passa a conter a seguinte redação: “15. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção da autarquia distrital. Condenada à recorrente vencida (NOVACAP) ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.”.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.